Tribunal: TJMT
Processo: 1030799-26.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030799-26.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), AMANDA PAULA TAVARES FEITOZA - CPF: 442.548.768-07 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INFERERIU O PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO PRETÉRITA - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO INTEMPESTIVA – RECURSO NÃO CONHECIDO - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O colendo Superior Tribunal de Justiça sufragou entendimento de que o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de recurso cabível.

II - É defeso à parte discutir e ao julgador analisar, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. (art. 505 e art. 507, ambos do CPC).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1030799-26.2023.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL” de nº 1027801-30.2021.8.11.0041 onde litiga com BANCO BRADESCO S.A. perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 197294173 o relator não conheceu do recurso.

Em apertada síntese, requer o agravante sob ID. 201355153 seja conhecido e provido o presente agravo interno, em juízo de retratação, nos moldes previstos pelo parágrafo segundo do Art. 1.021 do Código de Processo Civil, ou, após o prazo de resposta do agravado, seja o recurso submetido ao órgão colegiado, a fim de que o agravo de instrumento interposto seja conhecido e, ao fim, provido

Contrarrazões sob ID. 203608675.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de agravo de instrumento em que fustiga o agravante decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Execução de Honorários Advocatícios Fundada em Título Executivo Extrajudicial n. 1027801-30.2021.8.11.0041, formulado por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que manteve decisão pretérita que indeferiu o pedido de levantamento dos valores depositados nos autos.

Insurge-se o Agravante, pela via do Agravo de Instrumento, contra o r. decisão exarada pelo douto juízo a quo que indeferiu o pedido de levantamento dos valores depositados nos autos.

Registra que o agravado vem obstando de todas as formas a satisfação do crédito legítimo cobrado via da ação de execução, interpondo medidas protelatórias para não pagar a dívida decorrente da prestação de serviços jurídicos.

Anota se tratar de verba alimentar e que a apelação e os respectivos embargos foram improvidos, e, ainda, que qualquer medida interposta doravante não receberá o manto do efeito suspensivo, oportunizando, assim, o prosseguimento do feito executivo e a busca pelo levantamento da verba alimentar.

Ao final requer a concessão liminarmente da tutela de urgência para determinação da inversão do ônus da prova e que as promovidas procedam com a imediata retirada do nome da parte agravante dos órgãos de proteção ao crédito.

A pretensão de conhecimento deste agravo esbarra na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, que sedimentou entendimento de que o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo de impugnação recursal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE. 1. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de recurso cabível. 2. É inviável o recurso especial quando a jurisprudência desta Corte se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido, de acordo com a Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 662.725/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 28/09/2015)

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO. SÚMULA 83 DO STJ. 1. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de recurso cabível. 2. É inviável o recurso especial quando a jurisprudência desta Corte se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido, de acordo com a Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 467.408/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 13/02/2015)

Em consulta aos autos, verificou-se que a matéria relativa ao levantamento dos valores depositado nos autos, ficou definida pelo juízo de primeiro grau em decisão proferida em 16/11/2023 (id 134346744-origem), nos seguintes moldes:

“Vistos.

Trata-se de execução de título extrajudicial manejado por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS em face do BANCO BRADESCO S/A.

Na decisão proferida no id. 104588934 foi determinada à seguradora que procedesse ao depósito em juízo do valor segurado pelo executado, nos moldes do item 8.2.1 das condições gerais da apólice (id. 76491726 - Pág. 7).

Na ocasião condicionou-se, ainda, a liberação dos valores depositados pela seguradora à não concessão de efeito suspensivo a eventual apelação interposta nos Embargos à execução n. 1006470-55.2022.8.11.0041.

O executado informou a interposição do AI 1025301-80.2022.8.11.0000 (id. 106001493), ao que houve concessão de efeito suspensivo parcial "(...) tão-somente para obstar o levantamento do seguro-apólice, ofertado pela executada/agravante em juízo, até que esta questão seja mais bem vista e analisada pela Segunda Câmara Cível deste sodalício conterrâneo, quando do julgamento do mérito recursal" (id. 106507561).

A seguradora informou que houve pagamento do valor segurado ao executado (id. 108715539), ao que o executado realizou o depósito do valor (id. 108803196 e 109493912).

O AI n. 1025301-80.2022.8.11.0000 manejado pela executada foi parcialmente provido, conforme segue o acórdão:

Determinando assim: "(...) , manter suspenso o levantamento do seguro-apólice, pois esse medida resguardará o direito das partes, bem como evitará prejuízos futuros, razão pela qual se mostra mais prudente aguardar o TRÂNSITO EM JULGADO da decisão a ser proferida por esta Corte de Justiça quando do julgamento da apelação interposta aos Embargos à Execução nº 1006470-55.2022.811.0041." (grifo nosso)

O exequente no id. 133338921, juntou cópia do acórdão da apelação, que julgou o recurso improvido ratificando todos os termos da r. sentença e, ainda majorou os honorários sucumbenciais para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor atualizado da causa. Requereu, então, o prosseguimento da execução, apresentando o cálculo atualizado do débito, cujo montante na data de 31/10/2023, perfaz o total de R$ 2.234.328,68 (dois milhões, duzentos e trinta e quatro mil, trezentos e vinte e oito reais e sessenta e oito centavos).

Assim, postulou pelo bloqueio do saldo remanescente, que importaria no montante de R$ 236.009,38 (duzentos e trinta e seis mil e nove reais e trinta e oito centavos), por meio do SISBAJUD e a expedição de alvará dos valores já depositados.

Pois bem.

Em consulta aos autos do Recurso de Apelação nº 1006470-55.2022.8.11.0041, verifiquei que o acórdão ainda NÃO transitou em julgado, tendo sido oferecido embargos de declaração em 09.11.2023.

Desta feita, cumpra-se conforme determinado no AI n. 1025301-80.2022.8.11.0000, aguardando-se o trânsito em julgado da decisão a ser proferida pelo eg. TJMT no bojo da apelação interposta aos Embargos à Execução nº 1006470-55.2022.811.0041, motivo pelo qual indefiro, neste momento, o levantamento dos valores depositados nos autos.

Com relação ao prosseguimento do feito, em razão do saldo remanescente, remeta-se os autos à contadoria para atualização do débito perseguido, intimando-se, na sequência, as partes para que se manifestem, no prazo de 10 (dez) dias.

Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Juiz de Direito” (id 134346744-origem)

Em 19/12/2023 o agravante protocolou manifestação, postulando pela reconsideração da decisão, a fim de determinar a expedição do competente alvará para levantamento da quantia que já se encontra depositada à disposição desse r. Juízo (id 137474145-origem).

A desídia anterior – não impugnação da decisão pelo meio recursal apropriado – não serve de fundamento para se ferir o ato jurídico perfeito, configurando o pleito, na verdade, um claro pedido de reconsideração da decisão, tanto que indeferido nos seguintes moldes:

“Vistos.

Trata-se de execução de título extrajudicial manejado por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS em face do BANCO BRADESCO S/A.

Na decisão proferida no id. 104588934 foi determinada à seguradora que procedesse ao depósito em juízo do valor segurado pelo executado, nos moldes do item 8.2.1 das condições gerais da apólice (id. 76491726 - Pág. 7).

Na ocasião condicionou-se, ainda, a liberação dos valores depositados pela seguradora à não concessão de efeito suspensivo a eventual apelação interposta nos Embargos à execução n. 1006470-55.2022.8.11.0041.

O executado informou a interposição do AI 1025301-80.2022.8.11.0000 (id. 106001493), ao que houve concessão de efeito suspensivo parcial "(...) tão-somente para obstar o levantamento do seguro-apólice, ofertado pela executada/agravante em juízo, até que esta questão seja mais bem vista e analisada pela Segunda Câmara Cível deste sodalício conterrâneo, quando do julgamento do mérito recursal" (id. 106507561).

A seguradora informou que houve pagamento do valor segurado ao executado (id. 108715539), ao que o executado realizou o depósito do valor (id. 108803196 e 109493912).

O AI n. 1025301-80.2022.8.11.0000 manejado pela executada foi parcialmente provido, conforme segue o acórdão:

Determinando assim: "(...) , manter suspenso o levantamento do seguro-apólice, pois esse medida resguardará o direito das partes, bem como evitará prejuízos futuros, razão pela qual se mostra mais prudente aguardar o TRÂNSITO EM JULGADO da decisão a ser proferida por esta Corte de Justiça quando do julgamento da apelação interposta aos Embargos à Execução nº 1006470-55.2022.811.0041." (grifo nosso)

O exequente no id. 133338921, juntou cópia do acórdão da apelação, que julgou o recurso improvido ratificando todos os termos da r. sentença e, ainda majorou os honorários sucumbenciais para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor atualizado da causa. Requereu, então, o prosseguimento da execução, apresentando o cálculo atualizado do débito, cujo montante na data de 31/10/2023, perfaz o total de R$ 2.234.328,68 (dois milhões, duzentos e trinta e quatro mil, trezentos e vinte e oito reais e sessenta e oito centavos).

Postulou, ainda, pelo bloqueio do saldo remanescente, que importaria no montante de R$ 236.009,38 (duzentos e trinta e seis mil e nove reais e trinta e oito centavos), por meio do SISBAJUD e a expedição de alvará dos valores já depositados.

A decisão do id. 134346474 assentou-se que a ausência de trânsito em julgado do acórdão decorrente da n. 1006470-55.2022.8.11.0041 , bem como a pendência de embargos de declaração.

Determinou-se, então, que se cumprisse o determinado no AI n. 1025301-80.2022.8.11.0000, aguardando-se o trânsito em julgado da decisão a ser proferida pelo eg. TJMT no bojo da apelação interposta aos Embargos à Execução nº 1006470-55.2022.811.0041, motivo pelo qual houve indeferimento do pedido de levantamento dos valores depositados nos autos.

Em concomitância foi determinado a remessa dos autos à contadoria para apuração do saldo remanescente.

Nesta ocasião (id. 137474145) o exequente assenta que os embargos declaratórios manejados foram rejeitados, arguindo, então, que "Independentemente de o executado interpor novo recurso contra o último julgamento do e. TJMT proferido nos autos dos embargos à execução, certo é que a medida não será coberta naturalmente pelo efeito suspensivo, o que possibilita o prosseguimento regular deste feito executivo." Pugnou-se, então, pela expedição do alvará para levantamento dos valores depositados nos autos.

Pois bem.

A situação nesta ocasião é idêntica à situação verificada quando se proferiu a decisão do id. 134346474, na medida em que o eg. TJMT vinculou o levantamento dos valores depositados nos autos ao "(...) TRÂNSITO EM JULGADO da decisão a ser proferida por esta Corte de Justiça quando do julgamento da apelação interposta aos Embargos à Execução nº 1006470-55.2022.811.0041."

Note-se, que apesar da rejeição dos embargos declaratórios e da natural ausência de efeito suspensivo do eventual Recurso Especial, é certo que não houve trânsito em julgado naqueles autos.

Assim sendo, mantenho o indeferimento do id. 134346474, determinando o cumprimento integral das determinações exaradas naquela oportunidade.

Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Juiz de Direito” (id 137516283)

Como a Agravante tomou inequívoco conhecimento da referida prestação jurisdicional em 16/11/2023 (id 134346474-origem), qualquer irresignação quanto a forma de seu cumprimento e efeito deveria ser sido apresentada por meio de recurso próprio (art. 1.015, § único e 1.022, ambos do CPC), cuja omissão tornou preclusa a possibilidade de revisão (art. 223 do CPC).

Irretocável, portanto, a manutenção do posicionamento anteriormente adotado pelo juízo de piso, sendo que a pretensão – ora objeto deste recurso – não tem o condão de reabrir a discussão sobre questão já acobertada pelo manto da preclusão.

Aliás, inexiste previsão legal quanto à apresentação do denominado pedido de reconsideração na específica situação jurídica, razão pela qual caberia a parte agravante, se tinha o interesse de impugnar a prestação jurisdicional, ter apresentado sua irresignação no prazo máximo de 15 dias após seu conhecimento (art. 1003, §5º, do CPC).

Dessa forma, ciente de que o agravante protocolou a peça vestibular deste instrumental, via PJE, em 19/12/2023, depois do termo preclusivo para interposição do recurso, impossível conhecer da sua pretensão recursal.

Isso porque é defeso à parte discutir e ao julgador analisar, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. (art. 505 e art. 507, ambos do CPC).

Nesse sentido encontram-se os julgamentos deste egrégio Tribunal de Justiça e de outros tribunais:

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO DE ALIMENTOS – CONTESTAÇÃO COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO – DECURSO DO PRAZO – QUESTÃO PRECLUSA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, sufragou entendimento de que o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de recurso cabível. 2. Sem fatos novos, a decisão agravada que apenas mantém entendimento anterior, se já decorrido o prazo legal de impugnação da primeira decisão, não é passível de agravo em vista da preclusão. 3. Decisão monocrática mantida.” (Ag 180494/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/01/2016, Publicado no DJE 01/02/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - MADEIRAS PENHORADAS - PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DO BEM E SUSPENSÃO DO LEILÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRAÇA NEGATIVA – PEDIDO PREJUDICADO - NÃO CONHECIMENTO - REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – NÃO CABIMENTO - HIPÓTESE INEXISTENTE NO ARTIGO 873 DO CPC/15 - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO LAUDO EM MOMENTO OPORTUNO - PRECLUSÃO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE NÃO PROVIDO. Se o leilão já foi realizado, o pedido para sua suspensão encontra-se prejudicado. Precluso o direito da parte em requerer nova avaliação do bem penhorado se, intimada, não o fez em momento oportuno, e também quando ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 873 do CPC/15.” (AI 119899/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/11/2016, Publicado no DJE 22/11/2016)

Destarte, a manutenção do não conhecimento do agravo de instrumento é medida que se impõe.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024